Tribunal: TJES
Processo: 5008132-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008132-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGIA SOARES LOCKMANN

AGRAVADO: MARCELO REIS DA HORA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁREA EM CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento definitivo de sentença, nos autos de ação de obrigação de fazer, que determinou a imediata execução do julgado com imissão na posse de 50% do imóvel, desocupação da metade do terreno no prazo de 15 dias, inclusive com desfazimento de benfeitorias, sob pena de multa diária, requisição de força policial e retomada forçada. A agravante sustenta, em síntese, dois pedidos principais: (I) o afastamento da execução específica, sob o argumento de que o imóvel constitui condomínio pro indiviso, de que as edificações foram realizadas de boa-fé e de que o local é sua única moradia; e (II) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, diante da ausência de demarcação da área e da existência de diversas edificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, apesar da coisa julgada; e (II) estabelecer se o título judicial exequendo, ao reconhecer ao autor a titularidade de 50% do terreno sem individualizar a respectiva área, comporta execução imediata ou exige prévia liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A coisa julgada impede o reexame da pretensão de substituir a tutela específica por indenização, porque o art. 508 do Código de Processo Civil faz incidir a eficácia preclusiva sobre alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento.

A alegação de existência de benfeitorias também não autoriza, no cumprimento definitivo, a alteração do conteúdo do título, pois o art. 538, § 1º, do Código de Processo Civil exige que essa matéria seja suscitada em contestação, de forma discriminada e, sempre que possível, com atribuição do respectivo valor.

O dispositivo da sentença exequenda, embora coberto pela coisa julgada, é ilíquido, porque declara o autor detentor de 50% do terreno sem individualizar, delimitar ou esclarecer a área concreta objeto da proteção possessória.

A execução específica pressupõe obrigação com objeto determinado e líquido, o que não se verifica quando o título judicial se refere genericamente a metade de imóvel maior e indiviso.

A liquidação de sentença pelo procedimento comum é necessária para individualizar a área protegida e viabilizar tutela jurisdicional adequada e efetiva, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp n. 1.802.192/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede, no cumprimento definitivo de sentença, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando essa pretensão poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento.
2.
A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, nos termos do art. 538, § 1º, do Código de Processo Civil.
3.
Título judicial que reconhece a titularidade de 50% de terreno sem individualizar a respectiva área é ilíquido e exige prévia liquidação de sentença para viabilizar a execução.
4.
A liquidação pelo procedimento comum é cabível para individualizar a área objeto da proteção possessória em imóvel maior e indiviso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 508; art. 538, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12-12-2022, DJe 15-12-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008132-88.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
GEÓRGIA SOARES LOCKMANN
.

AGRAVAD
O
:
MARCELO REIS DA HORA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

G
eórgia Soares Lockmann

interpôs
a
gravo de instrumento em razão da decisão
constante no id
13847383
,
proferida pelo ilustre Ju
iz
de Direito d
e Fundão, Comarca da Capital
, nos autos da
ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra ela e Marcos Antônio Reis da Hora por
Marcelo Reis da Hora

que
determinou “a imediata execução do cumprimento da sentença, conforme decisão transitada em julgado, com a imissão de posse de 50% do imóvel (do terreno, tal como originariamente apresentado na petição inicial), devendo os réus desocuparem, no prazo de 15 dias, a metade do imóvel que pertence ao autor, ainda que para tanto tenham os mesmos que proceder ao desfazimento das benfeitorias realizadas no local, tudo isso sob pena de multa diária que, desde já, fixo em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, além de requisição de força policial e retomada forçada do imóvel.”

Nas razões do recurso
a
agravante
sustentou
, em síntese,
que que o imóvel em questão configura um condomínio
pro indiviso;
que todas as edificações existentes no terreno foram realizadas por ela e pelo corréu Marcos Antônio Reis da Hora, seu ex-marido, na constância do casamento e com boa-fé;
que o local é sua
única moradia; que a decisão agravada incorre em contradição e erro ao aplicar o artigo 538 do Código de Processo Civil de forma literal, desconsiderando a condição de condomínio e a copossessão dos
a
gravados;
e
que há
necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, ante a ausência de demarcação da área e a existência de diversas edificações, conforme inclusive atestado por oficial de justiça e laudos anexados aos autos de origem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A pretensão da agravante de que seja solucionado o problema mediante pagamento de indenização não merece prosperar tendo em vista a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada. A propósito, o art. 508 do Código de Processo Civil, prevê que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

É oportuno reiterar que, no caso, trata-se de cumprimento definitivo de sentença que alcançou a autoridade de coisa julgada, valendo lembrar que nos termos do art. 538, § 1º, do Código de Processo Civil, “a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor”.

Por outro lado, observei que na respeitável sentença exequenda, que foi confirmada pelo acórdão, restou expresso no dispositivo o seguinte: “... julgo PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE PROIBIR A ENTRADA DA REQUERENTE NO TERRENO OBJETO DA LIDE, OPORTUNIDADE EM QUE DECLARO O AUTOR COMO SENDO DETENTOR DE 50% (cinquenta por cento) do referido terreno”.

Observa-se que o dispositivo do
decisum
, malgrado tenha atingido a autoridade da coisa julgada, é ilíquido, tendo em vista que nele foi feita menção a 50% (cinquenta por cento) “do referido terreno”, mas não restou individualizada e esclarecida a área da qual o autor é “detentor”.

A situação evidencia a necessidade de instauração, na origem, do módulo de liquidação pelo procedimento comum para que o título exequendo passe a contemplar obrigação com objeto determinado e líquido.

A propósito, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Não é extra petita o julgado que decide questão que é reflexo de pedido deduzido na inicial, superando a ideia da absoluta congruência entre o pedido e a sentença para outorgar ao demandante a tutela jurisdicional adequada e efetiva”, restando esclarecido que “A conclusão pela necessidade de liquidação de sentença com a produção de perícia técnica para determinar e individualizar a área usucapida de imóvel maior e indiviso outorga tutela jurisdicional adequada e efetiva à parte, na medida em que necessária para a expedição do mandado de registro da usucapião” (AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12-12-2022, DJe de 15-12-2022).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reformar a respeitável decisão e extinguir o módulo de execução, devendo ser instaurado, na origem, a requerimento da parte interessada, o módulo de liquidação de sentença para individualizar a área em relação à qual o autor/agravado obteve proteção possessória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.